Tribunal: STF
Processo: ADI 7260
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES – ADFAS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ART 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As entidades de classe só podem ajuizar ações de controle concentrado quando representarem nacionalmente interesses profissionais típicos da classe representada. Precedentes. 



    II - A entidade postulante, mesmo tendo como objetivos institucionais as ações voltadas à proteção da família, não atende aos requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, como a presente ação direta de inconstitucionalidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.